Tribunal: TJSP
Processo: 0005383-63.2014.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0005383-63.2014.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que
é embargante MANOEL APARECIDO PEREIRA, é embargado COLENDA 7a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM DOS EMBARGOS e os ACOLHERAM para declarar o
acórdão no qual fica constando que o recurso do Ministério Público interposto
após o acolhimento dos embargos de declaração em primeira instância é válido
e tempestivo.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005383-63.2014.8.26.0229/50000 -Voto no 18132-E
2
7a Câmara Criminal
Embargos de Declaração no 0005383-63.2014 Hortolândia
Embargante: Manoel Aparecido Pereira
Embargada: Colenda 7a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
Voto no 18132-E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO omissão
intempestividade do recurso de apelação
ministerial
Ministério Público intimado da
sentença não recorreu no prazo embargos
de declaração da defesa conhecidos e
acolhidos
novo prazo para recurso
reaberto
recurso tempestivo
embargos
acolhidos.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por MANOEL APARECIDO PEREIRA contra o V.
Acórdão que negaram provimento ao recurso defensivo e deram
provimento ao recurso ministerial para fixar a pena acessória de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor em 02 (dois) meses, nos termos do
artigo 293 da Lei no 9.503/97, por votação unânime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005383-63.2014.8.26.0229/50000 -Voto no 18132-E
3
Alega,
nos
presentes
embargos
declaratórios, omissão, quanto a intempestividade do recurso
ministerial.
É o relatório.
Correta a alegação de que houve omissão
no Acórdão embargado quanto à intempestividade do recurso de
apelação do Ministério Público.
Verifica-se
que
o
representante
do
Ministério Público foi intimado da r. sentença em 25 de setembro
de 2019 (fls. 300). Assim, transcorreu o prazo para interposição
de recurso de apelação em 30 de setembro de 2019.
A defesa opôs embargos de declaração no
dia 1o de outubro de 2019, quando já havia transcorrido in albis o
prazo de 5 dias para o Ministério Público interpor recurso.
Entretanto, os embargos de declaração
opostos em face da sentença foram conhecidos e acolhidos, de
modo que houve alteração da sentença e nesse caso,
obviamente o prazo para recurso é reaberto para todas partes.
O Ministério Público não havia recorrido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005383-63.2014.8.26.0229/50000 -Voto no 18132-E
4
sentença porque estava de acordo com o que nela foi decidido.
Entretanto, como houve alteração da
decisão e com esta não concordou, não há dúvida que poderia
recorrer da sentença agora modificada, porém, apenas no que se
refere à modificação introduzida pela declaração.
Relembrando, o prazo para o Ministério
Público recorrer da sentença havia transcorrido. Mas, com o
acolhimento dos embargos de declaração novo prazo para
recurso se abriu, agora com relação ao que foi declarado na
sentença e foi apenas disso que o Ministério Público recorreu.
Desta
forma,
a
apelação
ministerial
deveria ser recebida, como de fato foi, e analisada por este
Tribunal, como também foi.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO
DOS EMBARGOS e os ACOLHO para declarar o acórdão no
qual fica constando que o recurso do Ministério Público interposto
após o acolhimento dos embargos de declaração em primeira
instância é válido e tempestivo.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator